Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Detração penal. Reincidência. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade. Gratuidade.

1 – Se a pena fixada é superior a quatro anos e o regime fechado foi fixado em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu, a detração penal não acarreta alteração do regime inicial de cumprimento da pena, sobretudo quando expedida carta de guia para execução provisória da pena. Eventual progressão de pena deve ser requerida ao juiz da execução.

2 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, condenado no regime fechado, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

4 – Apelação não provida.